Tribunal: TJBA
Processo: 8056219-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056219-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MOISES COELHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE UTILIZADA PARA CÁLCULO DA APOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1.º Tenente, sobre a qual foram calculados seus proventos, em substituição ao percentual de 45% correspondente à graduação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade do percentual da GCET fixado em desacordo com a graduação adotada para cálculo da aposentadoria, e da validade da alegação estatal de ausência de dotação orçamentária como óbice ao cumprimento da obrigação.

3. Discussão sobre a incidência ou não da decadência em casos de obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido que a GCET, sendo incorporável, deve ser calculada com base na patente utilizada para o cálculo dos proventos, e não na graduação anterior.

5. A ausência de dotação orçamentária não exime o Estado de cumprir obrigação legal regularmente reconhecida.

6. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, não incidindo decadência sobre parcelas vincendas.

7. Comprovada a incorreção no percentual aplicado, impõe-se a concessão da segurança para garantir a majoração da GCET e o pagamento das diferenças desde a impetração.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º

8056219-42.2024.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

MOISÉS COELHO

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11